Tribunal: TJMT
Processo: 1031601-27.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031601-27.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DIOMEDES JOSE DA SILVA - CPF: 107.115.971-20 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA - CPF: 033.943.641-74 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1031601-27.2025.8.11.0041

APELANTE: DIOMEDES JOSE DA SILVA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO - INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR

–
RECURSO DESPROVIDO.

1 - Comprovada a contratação do empréstimo em discussão, por meio eletrônico - assinatura digital com envio de “selfie” e documentos pessoais, bem como o crédito do respectivo contrato na conta corrente do consumidor, cuja prova não foi desconstituída, afigura-se legítima a cobrança das parcelas no tempo e modo contratados.

2 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DIOMEDES JOSE DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO AGIBANK S.A,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando o autor ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Preliminarmente, argui o apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente, sem a realização de perícia, em total afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mérito, reeditando os termos da inicial, sustenta o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciada a falha da prestação do serviço prestado pelo recorrido, porquanto não contratou o empréstimo consignado em discussão, tendo o banco requerido se utilizado da foto constante de seu banco de dados para praticar a fraude, qual seja, a suposta assinatura digital no contrato em discussão.

No mais, defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor; discorre sobre seu direito à indenização por dano material e moral e sobre a falha da prestação dos serviços do apelado. Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença na sua integralidade e inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões no ID no 328243407, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Prejudicial de mérito: nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A prejudicial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
arguida pelo apelante confunde-se com o mérito da causa, por interferir diretamente na improcedência do pedido, motivo pelo qual com ele será analisada.

Mérito

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2o e 3o, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como o autor nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto basta uma singela análise dos autos, para constatar que a contratação entre as partes,
restou cabalmente comprovada através da cópia da
Cédula de Crédito Bancário no 1253225634
, na qual consta a assinatura digital do autor, os documentos pessoais, o IP do computador ou celular utilizado para contratação inclusive a “
selfie
”, conforme se observa da cópia no ID no 328243378 a 328243381.

Ainda, ficou demonstrado o crédito do valor de R$ 306,32 disponibilizado na conta da parte autora, consoante extrato de ID no 328243383 - Pág. 1 e a aquiescência desta com o referido valor, posto que, a despeito de alegar que não contratou o citado empréstimo com o requerido, somente se dignou a ajuizar a presente ação em
15/04/2025
(ID no 328242949), ou seja, depois de passados mais de um ano da contratação (
28/08/2023
).

Assim, tratando-se de uma relação de consumo e, por isso mesmo, o banco/apelado logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15), bem como que estão cumpridas todas as formalidades legais exigidas para a contratação com pessoa idosa ou analfabeto (art. 595 do CC).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO –
INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. ”

(TJMT – RAC No 1002835-08.2022.8.11.0028, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, publicado no DJE 23/08/2023)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO -
CONTRATO FIRMADO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL - VALIDADE
- FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a contratação para refinanciamento de empréstimo anterior, por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação. ”

(TJMT – RAC No 1036468-25.2021.8.11.0002, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, publicado no DJE 22/08/2023)

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário do autor/apelante, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3o do artigo 98 do CPC/15, uma vez que o autor/apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026